Tribunal: STF
Processo: RE 1398832
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. RECEITA BRUTA DECORRENTE DE VENDAS PARA ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANTIDA SENTENÇA DENEGATÓRIA.



    1. Apelação da parte impetrante contra sentença que denegou a segurança requerida neste mandado de segurança, voltada à declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta decorrente de vendas dos produtos enquadrados no art. 8º da Lei nº 12.546/2001 para Áreas de Livre Comércio (Tabatinga ALCT, Macapá ALCM, Santana ALCS, Guajará-Mirim, Boa Vista ALCBV, Bonfim ALCB, Brasiléia ALCB, Epitaciolândia ALCE e Cruzeiro do Sul ALCCS).



    2. O art. 9º, II, da Lei nº 12.546/2011, ao excluir da base de cálculo da CPRB a receita bruta de exportações, não trouxe qualquer menção às situações análogas ou equiparadas à exportação.



    3. O art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal também não instituiu imunidade tributária ampla, referindo-se tão somente às receitas decorrentes de exportação, nada dispondo no sentido de abranger as receitas provenientes de vendas às Áreas de Livre Comércio, supostamente equiparadas a exportações.



    4. A Lei nº 7.965/89, que cria a Área de Livre Comércio no Município de Tabatinga (ALCT), no Estado do Amazonas, não contém dispositivo que autorize a equiparação de vendas nacionais realizadas por empresa fora da ALCT à exportação, limitando-se a prever, em seu art. 12, a aplicação, no que couber, da legislação pertinente à Zona Franca de Manaus, especialmente o Decreto-Lei nº 288/67.



    5. As Leis nºs 8.210/91 e 8.857/94, que dispõem sobre a criação, respectivamente, da Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim - ALCGM, no Estado de Rondônia, e da Área de Livre Comércio de Brasileia (ALCB) com extensão para Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul (ALCCS), no Estado do Acre, não mais possuem qualquer dispositivo autorizando a equiparação à exportação das vendas nacionais efetuadas por empresas de fora das referidas áreas para empresas ali sediadas.



    6. A Lei nº 8.981/95 alterou as redações do art. 6º da Lei nº 8.210/91 e do art. 7º da Lei nº 8.857/94, estabelecendo somente hipótese de isenção de IPI em relação aos produtos nacionais ou nacionalizados que entrarem nas citadas ALCs, eliminando qualquer equiparação e deixando clara a vontade do legislador. Revogadas tais disposições, não existe mais qualquer base legal para subsistirem as previsões relativas à mencionada equiparação no art. 9º do Decreto nº 843/93 e no art. 7º do Decreto nº 1.357/94, os quais regulamentam as Leis nºs 8.210/91 e 8.857/94.



    7. Ademais, não se admite no ordenamento pátrio, salvo as exceções constitucionalmente estabelecidas, o decreto autônomo. Dependentes das leis que regulamentam, é vedado aos decretos inová-las, trazendo ampliações que desbordam dos estreitos limites de sua atuação no âmbito das competências executivas e administrativas. Assim, também em relação à Área de Livre Comércio de Macapá (ALCM) e Santana (ALCS), no Estado do Amapá, inexiste previsão legal sobre a equiparação em comento, já que o art. 8º do Decreto 517/92 operou claramente ultra legem .”



    8. Com efeito, somente seria possível desconsiderar as vendas para as Áreas de Livre Comércio do cálculo da contribuição patronal se houvesse previsão legislativa nesse sentido, conforme determinam o art. 150, § 6º, da Constituição e o art. 176 do CTN.



    9. Apelação cujo provimento é negado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, inciso VI; 146, inciso II, e; 149, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente